Tribunal: TJMT
Processo: 0004736-48.2009.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004736-48.2009.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA MOGNO S.A. - CNPJ: 44.017.606/0001-05 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARTINS MARINGONI - CPF: 756.750.728-53 (AGRAVADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CIBELE MIRIAM MALVONE TOLDO - CPF: 257.852.338-00 (ADVOGADO), OSCAR FUSCONI - CPF: 791.713.388-53 (AGRAVADO), ANGELO MARCHEIS - CPF: 253.563.568-20 (AGRAVADO), GELSON ALVES - CPF: 101.795.848-39 (AGRAVADO), LEO POLATO ORELHANA - CPF: 058.699.518-87 (AGRAVADO), ERNESTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 414.975.628-72 (AGRAVADO), HORACIO BERGAMINI FILHO - CPF: 019.774.078-20 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO BORSOI - CPF: 007.751.008-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004736-48.2009.8.11.0007

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA MOGNO S.A., ANTONIO MARTINS MARINGONI, OSCAR FUSCONI, ANGELO MARCHEIS, GELSON ALVES, LEO POLATO ORELHANA, ERNESTO ANTONIO DA SILVA, HORACIO BERGAMINI FILHO, JOSE FRANCISCO NEVES, PAULO ANTONIO BORSOI

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – TERMO INICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS AUTOMÁTICA PELO PRAZO DE UM ANO – AUSÊNCIA DE ATOS APTOS A INTERROMPER OU SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL AO LONGO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS
–

AUSÊNCIA DE ATOS APTOS A INTERROMPER OU SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL AO LONGO DO PRAZO DE SUSPENSÃO –
TEMA 566/STJ –
JUÍZO DE RETRATAÇ
ÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A ciência da não localização de bens, do devedor, pela Fazenda Pública, dá início automático ao prazo de suspensão dos autos,
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF,
seguido pelo
início automático do
prazo prescricional de
5 anos, para o exercício da pretensão de cobrar crédito tributário, nos termos do Tema 566/STJ.

2. Não ocorrida a interrupção ou suspensão do curso prazo prescricional, ao longo das fases de suspensão e arquivamento do feito executivo, verificada com a efetiva constrição de bens, que não se confunde com o simples
peticionamento
assim requerendo, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004736-48.2009.8.11.0007

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA MOGNO S.A., ANTONIO MARTINS MARINGONI, OSCAR FUSCONI, ANGELO MARCHEIS, GELSON ALVES, LEO POLATO ORELHANA, ERNESTO ANTONIO DA SILVA, HORACIO BERGAMINI FILHO, JOSE FRANCISCO NEVES, PAULO ANTONIO BORSOI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno

interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de
decisão monocrática proferida por esta
Relatora
, que
negou

provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pel
o
Agravante, pretendendo
a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pela Agravante, extinguindo a ação, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Na decisão agravada,
restaram delineados os marcos interruptivos ou suspe
nsivos do prazo prescricional,
assim como o termo inicial do curso da prescrição intercorrente, efetivamente verificada no
caso, a justificar o reconhecimento da extinção da pretensão, pelo juízo de piso, consoante id.
160254697
.

Em face dessa decisão, o
Agravante
se insurge
, no arrazoado de id.
163657709
,

sustentando que
, apesar de deferida a penhora requerida, não houve tentativa de bloqueio de valores, sendo intimado o Agravante apenas para manifestar sobre as exceções de
pré
-executividade aportadas nos autos, o que fez.

Prossegue aduzindo que
,
não houve inércia, por parte da Fazenda Pública, em proceder à tentativa de localização de bens penhoráveis, de modo que indevido reconhecer a prescrição intercorrente
.

Por fim,
pugna pelo r
ecebimento
e provimento do Agravo Interno, com o exercício do juízo de retratação, por esta Relatora ou, não sendo a hipótese, sejam encaminhados os autos para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado
.

Contrarrazões apresentadas no
s
id
s
.
169381179 e 172715698
,
requerendo o não provimento do recurso
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
17
de
ju
l
ho
de
2023
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004736-48.2009.8.11.0007

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA MOGNO S.A., ANTONIO MARTINS MARINGONI, OSCAR FUSCONI, ANGELO MARCHEIS, GELSON ALVES, LEO POLATO ORELHANA, ERNESTO ANTONIO DA SILVA, HORACIO BERGAMINI FILHO, JOSE FRANCISCO NEVES, PAULO ANTONIO BORSOI

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pela Agravante, extinguindo a ação, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, restaram delineados os marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, assim como o termo inicial do curso da prescrição intercorrente, efetivamente verificada no caso,
a justificar o reconhecimento da extinção da pretensão, pelo juízo de piso, consoante id. 160254697.

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 163657709, sustentando que, apesar de deferida a penhora requerida, não houve tentativa de bloqueio de valores, sendo intimado o Agravante apenas para manifestar sobre as exceções de
pré
-executividade aportadas nos autos, o que fez.

Prossegue aduzindo que
,
não houve inércia, por parte da Fazenda Pública, em proceder à tentativa de localização de bens penhoráveis, de modo que indevido reconhecer a prescrição intercorrente.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno, com o exercício do juízo de retratação, por esta Relatora ou, não sendo a hipótese, sejam encaminhados os autos para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado.

Pois bem.

Verifico que
,
os autos decorrem de Execução Fiscal
ajuizada pel
o
Agravante
,
julgada extinta, por força do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

E, analisando o caso novamente, entendo que o Magistrado singular agiu em conformidade com o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, bem ainda, com a legislação que regulamenta a matéria.

Como bem asseverado na decisão recorrida,
após o despacho inicial, f
oi expedido mandado
de citação,
o qual
restou
in
frutífer
o

(
id.
143090268 – fl. 21). A Fazenda Pública Estadual tem ciência da não localização do Devedor no
id.
143090268 – fls. 30/31, em 20-7-2010, este que é o termo inicial da prescrição intercorrente.

Na mesma oportunidade, o Apelante requer a citação por Edital de citação, medida que foi deferida, e, então o edital é publicado no
id.
143090268 – fl. 38.

Conforme registrado na decisão objurgada, nos termos do Tema 566/STJ, a interrupção do fluxo prescricional retroage à data da pretensão frutífera, logo, o marco interruptivo é
20-7-2010
. Após este marco, não há qualquer outro fato capaz de suspender ou interromper a contagem.

Desta maneira, vislumbra-se que
,
a fase suspensiva, iniciada em
20-7-2010
, encerrou-se em
20-7-2011
, e a fase de arquivamento, por sua vez, encerrou-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário, portanto, em
20-7-2016
.

Apesar de requerida e deferida a realização de penhora de valores, em 23-5-2011 (
id.
143090268 – fl. 61/67 e 71),
pelo Agravante,
na tentativa de localização de bens aptos a garantir a execução, não houve diligência pelo credor, ora Agravante,
nesse sentido,
ao longo dos anos que se seguiram, quedando inerte
no mister que lhe incumbia.

Inequivocamente, a omissão do Agravante revela situação em que o direito deixou de ser exercitado, em determinada circunstância, e não mais possa sê-lo por, de outra forma, contrariar a boa-fé. Reflete, sem dúvidas, o retardamento desleal do exercício do direito, não podendo dele se beneficiar, por configurar comportamento contraditório.

Nesse contexto, a s
entença só foi prolatada em 26-5-2022 (
id.
143090283), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida 6 (seis) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Reitero que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 566)
, fixou as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar
a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (
REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018).

[Destaquei]

Como visto,
o
Tribunal da Cidadania, no julgamento do
REsp
, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do
REsp
nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o
art
40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Salutar, contudo, ressaltar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de id.
143090286
, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou
a efetiva penhora
, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos, de modo que regular a extinção da ação, com reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, no feito, como bem asseverado na decisão agravada, que mantenho na íntegra.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo Interno interposto pel
o Estado de Mato Grosso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023